Tribunal: TJDFT
Processo: 0706748-90.2018.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. REJEIÇÃO. COMPRA E VENDA. VEÍCULO. TROCA. VEÍCULO MAIS CARO. NOVO FINANCIAMENTO. TAXAS E PRESTAÇÕES DIVERSAS. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTE VENCIDA.
1...Não há que se falar em cerceamento de defesa, quando o julgador entende desnecessária a produção de prova pericial para a verificação da situação fática cogitada, mormente quando já existem nos autos documentos suficientes ao desate da lide.
2...Restando demonstrado que a troca de um veículo por outro de maior valor ocorreu, não por vício, mas por vontade do comprador e liberalidade do vendedora, não se mostra possível manter a mesma quantidade de parcelas e valor de prestação, sobretudo quando expressamente pactuado entre as partes no contrato de compra e venda os novos valores a serem pagos.
3...Restando demonstrado nos autos que não houve sucessão de contratos de financiamento, não se mostra possível imputar a entidade financeira a obrigação de cumprir as mesmas taxas de juros do contrato de financiamento anterior feito com outra instituição bancária.
4...Segundo o art. 85 do CPC, cabe ao vencido o pagamento dos honorários advocatícios, de modo que merece reforma a sentença que condena a parte vencedora ao pagamento de honorários advocatícios.